Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-07.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005255-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), AMINER RODER SALIBA - CPF: 101.871.867-23 (AGRAVANTE), ISSAM AHMAD ABDEL AL - CPF: 716.384.661-49 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA – ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO
SUB JUDICE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005255-07.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E LA T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMINER RODER SALIBA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Ação de Despejo por Infração Contratual
”

(Proc. nº 1005255-07.2021.8.11.0000),
ajuizada pela agravante contra ISSAM AHMAD ABDEL AL, indeferiu o pedido de retenção do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, por entender que “
as medidas pleiteadas pelo exequente não são úteis ao cumprimento da obrigação, apenas restringem os direitos individuais do executado
” (cf. Id. nº 81590972 – pág. 3).

A agravante alega que o “
propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
”, e que a “
adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
” (cf. Id. nº 81590967 – pág. 5).

Diante disso, entende que a r. decisão
a quo
deve ser reformada, uma vez que, segundo ela, as “
medidas indutivas e coercitivas requestadas do art.139, IV CPC se colocam como último bastião na tentativa de receber o valor devido em cumprimento de sentença
” (cf. Id. nº 81590967 – pág. 2).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que, desde já, sejam deferidos os pedidos de retenção do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravado (cf. Id. n. 81590967 – pág. 6).

A decisão vinculada ao Id. nº 84377958 admitiu o agravo por instrumento tal como efetivado.

O executado/agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre a execução de título judicial relativo à sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Proc. nº 0055579-70.2013.8.11.0041), por meio da qual a exequente/agravante objetiva a satisfação de dívida de mais de R$ 527.003,07 decorrente de “
Contratos de Locação de Imóveis
” celebrados com o executado/agravado.

Após longa tramitação processual e frustradas tentativas de indicação de bens à penhora, em 21 de janeiro de 2021, a exequente/agravante formulou pedido de retenção do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravado, alegando que a medida era a última providência remanescente adequada, “
tendo em vista a dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora em nome do Requerido e tendo-se exauridas todas as possibilidades de bloqueios de ativos financeiros, bens móveis, imóveis e afins
” (cf. Id. n. 81590971 – pág. 2).

Constam da decisão agravada os seguintes termos:

“Não obstante o artigo 139, IV, do CPC, autorize o magistrado a conduzir o feito na busca do cumprimento da obrigação, a jurisprudência tem se manifestado sobre a impossibilidade da suspensão ora pleiteada, diante da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, considerando que as medidas pleiteadas pelo exequente não são úteis ao cumprimento da obrigação, apenas restringem os direitos individuais do executado, INDEFIRO os pedidos de retenção do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado.”

Importante salientar,
ab initio
, que concisão não se confunde com carência de fundamentação, e, no presente caso, o que se verifica é uma resposta concisa e objetiva ao pedido formulado pela parte exequente/agravante, ou seja, não há falar em nulidade por falta de fundamentação, pois, embora de forma breve, a magistrada especificou o motivo pelo qual entendeu não ser cabível o deferimento da medida.

Quanto ao mérito, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
.

Especificamente sobre o pedido de suspensão do passaporte da parte executada, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Observe-se que, no precedente jurisprudencial específico, o eg. STJ admitiu o acerto técnico do v. acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu o pedido de retenção de passaporte do devedor por não haver “
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”.

Assim, em primeira análise, conquanto seja perfeitamente compreensível a frustração da exequente/agravante, que após considerável lapso temporal ainda não recebeu o seu crédito, não há, porém, demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação da providência excessiva requerida; a qual, na maioria dos casos, é cabível apenas quando, além de indícios de má-fé, existem bens expropriáveis por parte do devedor, o que ainda não restou eficazmente comprovado.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021